Tribunal: TJSP
Processo: 2032084-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Outras fraudes
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas corpus – Execução criminal – Falta grave - O habeas-corpus não é meio idôneo para questionar decisão pertinente a referido pedido, sendo a análise do requisito incabível nos estritos limites do remédio heroico – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2032084-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
DANILO DOS SANTOS LEITE e Impetrante HOMERO SILLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
do habeas-corpus impetrado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2032084-25.2020.8.26.0000 -Voto no 40.889
2
Habeas Corpus Criminal no 2032084-25.2020.8.26.0000
Impetrante: Homero Silles
Paciente: Danilo dos Santos Leite
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 40.889
Habeas corpus Execução criminal Falta grave - O habeas-
corpus não é meio idôneo para questionar decisão pertinente a
referido pedido, sendo a análise do requisito incabível nos estritos
limites do remédio heroico Ordem não conhecida.
Vistos.
O Advogado Homero Silles impetra o
presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Danilo dos Santos
Leite, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do DEECRIM 5a
RAJ da Comarca de Presidente Prudente.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, como incurso no artigo 158, § 1o, do Código Penal, tendo
sido custodiado em regime semiaberto para o cumprimento da pena imposta.
Afirma que aos 24/02/2019 foi imputada
ao paciente a prática de falta disciplinar de natureza grave, uma vez que este
se recusou a realizar o procedimento de revista corporal, o que causou
transtornos e, somente após muita insistência, o paciente realizou referido
procedimento, mas de forma incorreta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2032084-25.2020.8.26.0000 -Voto no 40.889
3
Assevera que, ao final do procedimento
administrativo, que envolveu três sentenciados, a Autoridade responsável
concluiu pela prática de falta disciplinar de natureza grave, entendimento este
homologado pela Autoridade apontada como coatora, que determinou a
regressão do paciente ao regime fechado.
Acrescenta
que
os
outros
dois
sentenciados agravaram a decisão ora impugnada. Contudo, a Defesa do
paciente interpôs recurso de agravo intempestivamente.
Ressalta que, no presente caso, o ato
praticado pelo paciente não pode ser entendido como falta disciplinar, já que
flagrantemente desproporcional. Assim, enfatiza que se trata de conduta
materialmente atípica, por aplicação dos princípios da insignificância, da
lesividade e da proporcionalidade. Cita jurisprudência.
Alega que, caso se reconheça a prática de
falta disciplinar, há de se concluir que se trata de infração de natureza leve.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que o paciente seja absolvido da prática da falta disciplinar
que lhe foi imputada, por atipicidade da conduta ou por insuficiência
probatória, restabelecendo-se o regime semiaberto. Subsidiariamente, requer
a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza leve,
confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido de liminar foi indeferido às fls.
55/57.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2032084-25.2020.8.26.0000 -Voto no 40.889
4
A digna Autoridade apontada como
coatora prestou informações às fls. 59/60, anexando informações (fls. 61).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 64/67, manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, e se
conhecido, pela não concessão da ordem.
É o relatório.
Cuida-se de habeas-corpus impetrado em
favor paciente, no qual alega estar a sofrer constrangimento ilegal por parte
da digna Autoridade apontada como coatora, em virtude da atribuição ao
paciente do cometimento de falta grave e determinação para regressão ao
regime fechado.
Conforme informações pelo MM. Juízo a
quo, o procedimento disciplinar foi regularmente instruído, sendo o paciente
intimado pessoalmente, onde não se foi demonstrada a vontade de recorrer
dentro do prazo estabelecido em lei.
Informou, ainda, que foi interposto
Recurso de Agravo de Execução Penal por parte do Advogado Ieron
Donizete Batista aos 20/08/2019, sendo que tal prazo expirou em 12/08/2019.
Ressalta também que o Recurso de
Agravo interposto segue o mesmo rito do Recurso em Sentido Estrito, onde o
prazo para recorrer é de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 586, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2032084-25.2020.8.26.0000 -Voto no 40.889
5
de Processo Penal.
A presente ordem não é de ser conhecida.
Esclarece-se
que,
conforme
reiteradamente decidido, o habeas-corpus não é meio idôneo para análise de
referidos pedidos, nem tampouco para apreciar decisões relativas à execução
de penas, uma vez que, necessário exame aprofundado dos requisitos
objetivos e subjetivos, incabíveis nos estritos limites do remédio heroico.
É de ser observado, que a matéria aqui
tratada é de competência originária da Vara de Execuções Criminais e a via
eleita não se constitui como meio idôneo para análise do conjunto probatório,
inviável nos estreitos limites do remédio constitucional.

Diante do exposto, NÃO SE CONHECE
do habeas-corpus impetrado.
SÉRGIO RIBAS
Relator